Tribunal: TJSP
Processo: 2385332-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada sem motivação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito e sem apreensão de material ilícito. Condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa foram apontadas, pleiteando-se a revogação da prisão

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada sem motivação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito e sem apreensão de material ilícito. Condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa foram apontadas, pleiteando-se a revogação da prisão ou medidas cautelares diversas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de Decidir
3. A fundamentação do decreto prisional foi considerada suficiente, referindo-se às circunstâncias fáticas e pessoais do caso concreto, satisfazendo a exigência constitucional de motivação.
4. A prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, com base em indícios de envolvimento do paciente com tráfico de drogas.
Descabimento no caso da imposição de medidas cautelares diversas da custódia, porque inadequadas e ineficazes, nem se admitindo exercício de previsão de pena futura na via do habeas corpus. Precedentes da jurisprudência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.